Tribunal: STF
Processo: ARE 1498297
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 420, p. 2):



    “Extorsão duplamente majorada Recursos defensivo e ministerial Preliminar rechaçada Desnecessidade de apreensão da arma para incidência da causa de aumento Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos Condenações mantidas Causas de aumento autenticadas Sanções que demandam discreto reparo Aplicação do aumento pelas majorantes no percentual de 1/3, conforme entendimento consagrado pela Súmula nº 443 do STJ – Fixação de regime fechado ao início de cumprimento Impossibilidade de substituição por outro menos gravoso Recurso parcialmente provido para mitigação do castigo.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 429).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que as provas colhidas em sede policial são nulas, porquanto “o escrivão de polícia Marcos Garcia, que foi o responsável por todas as oitivas realizadas no bojo do Inquérito Policial destes autos, sempre teve INTERESSE econômico, que se traduz em flagrante imparcialidade, no desenrolar daquele procedimento que, ao depois, culminou com a condenação do Recorrente nesta ação penal” (eDOC 436, p. 14/15).



    Aduz-se que o magistrado de primeiro grau promoveu indevida inversão na ordem processual, o que teria causado claro prejuízo ao recorrente. 



    Ao fim, assenta a existência de afronta ao princípio da individualização da pena, destacando que o julgador, “ao dosar a pena-base, limitou-se a fazê-lo de cambulhada, sem levar em conta a atuação individualizada de cada um dos corréus” (eDOC 436, p. 35).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 182 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmula 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 446).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, observo que o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 182 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o apelo extremo, no ponto, encontra-se prejudicado. 



    No mais, é de se observar que a tese de ilicitude das provas colhidas em sede policial não merece acolhida, na medida em que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suposta violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal possui natureza infraconstitucional, além de demandar o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela estreita via extraordinária . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1164244 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 29-11-2018 - grifei)



    Ademais, é cristalizado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal” (HC-AgR 173.814/SP, Mim Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.09.2021 - grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente